Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-72.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000281-72.2021.8.11.9005.
Agravante: Walquiria Lopes Brandão Butakka.
Agravado: Estado de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1002173-39.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O agravante pretende a concessão de tutela de urgência que determine sua imediata remoção da comarca de Cuiabá-MT para Chapada dos Guimarães-MT.
Narra que é servidora pública vinculada à SEDUC, e que foi diagnosticada com espondiloartrose que a submete a fortes dores, e durante a pandemia mudou o domicílio de Cuiabá-MT para Chapada dos Guimarães-MT e tem enfrentado muitas dificuldades com o deslocamento devido a doença, razão pela qual, postula a sua remoção para a comarca de Chapada dos Guimarães.
Assevera que apesar de realizar algumas atividades virtuais, as vezes é necessário estar presencialmente no local de trabalho, o que se torna difícil devido ao problema de saúde. Alternativamente, requer a autorização para exercer suas atividades virtualmente enquanto durar a pandemia.
O pedido administrativo foi negado, sob o fundamento de inexistência de vaga para a lotação pretendida.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. Como é sabido, a remoção do servidor é ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.
In casu, não é viável a pretensão requerida nessa fase de cognição sumária, apenas com base nas alegações unilaterais da agravante, para evitar a intervenção indevida do Poder Judiciário no âmbito dos atos discricionários da Administração Pública.
De igual modo, é impossível compelir o agravado a autorizar a agravante exercer suas atividades virtualmente, sem ouvir o agravado, pois como bem enfatizou a decisão agravada, “não se sabe se a hipótese contempla adequadamente o interesse público”.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora